Tribunal: STF
Processo: HC 193730
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA A REALIZAÇÃO DAQUELA PROVIDÊNCIA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio Carlos de Almeida Castro e outros, em benefício de José Alberto de Carvalho Pereira, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.10.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 622.231.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 12.7.2020, o paciente teria agredido sua filha em situação de violência doméstica, o que teria motivado a decretação de medidas protetivas de urgência para segurança da vítima, entre as quais a apreensão de arma de fogo de propriedade do paciente.
    Em 16.7.2020, o paciente teria se dirigido a delegacia de polícia para entregar a arma de fogo, após busca e apreensão realizada em sua residência não ter logrado êxito em localizá-la. Na delegacia, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
    Os autos foram remetidos com representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, que abriu vista ao Ministério Público. Em 20.7.2020, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem realização de audiência de custódia.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia, que conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, CESSÃO, DISPARO E PORTE DE ARMA DE FOGO, ESTE ÚLTIMO EM CONTINUIDADE DELITIVA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 310 DO CÓDIGO PENAL – APRESENTAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE NO PRAZO DE 24H – VÍCIO SUPERADO COM A CONVERSÃO DA CUSTÓDIA FLAGRANCIAL EM INSTRUMENTAL – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓRIA – EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DA PANDEMIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ATIPICIDADE DA CONDUTA DE PORTE DE ARMA DE FOGO – NÃO CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE INCURSÃO EM ASPECTOS MERITÓRIOS – NÃO VERIFICADA TERATOLOGIA DA DECISÃO OBJURGADA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – TESE REJEITADA – CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COMETIDO EM CONTINUIDADE DELITIVA, INCLUSIVE NA OCASIÃO DO DELITO PERPETRADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PREVENÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA – ANÁLISE INÉDITA DOS FATOS – JUÍZO IMPETRADO QUE INDICA A EXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS E ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – DECISÃO QUE NÃO SE DISTANCIA DAS PREMISSAS ESTABELECIDAS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. (…)”.
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 622.231 no Superior Tribunal de Justiça e, em 22.10.2020, o Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam ser “imperiosa a superação do enunciado da Súmula 691/STF para que esta Corte possa analisar a teratologia da manutenção da prisão do paciente”.
    Alegam que “o Paciente é Vereador em exercício de segundo mandato na Câmara Municipal de Campo Formoso/BA e atualmente candidato a nova reeleição, o que denota especial atenção para a forma como foi decretada a prisão aqui combatida, diante do risco de indevido e grave uso político da custódia cautelar neste caso”.
    Relatam que “em razão de incidente familiar ocorrido com a filha do Paciente, o douto Magistrado havia decretado o cumprimento de medidas protetivas por José Alberto nos autos do processo nº 0000161-71.2020.8.05.0041, dentre elas a entrega de sua arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre 9mm, n, série TMI 71890, n, SIGMA 1109382, data de expedição 21.2.2020. (…)
    12. Assim, na data supramencionada, José Alberto foi informado por seus familiares que policiais civis, juntamente com um oficial de justiça, estiveram em sua residência com a finalidade de dar cumprimento ao referido mandado de busca e apreensão. Ocorre que os policiais não encontraram a arma, que estava guardada em armário na própria residência, por medida de segurança, e o Paciente não estava presente para indicar a localização.
    13. Diante de tal informação, tão logo tomou conhecimento do fato, o Paciente imediatamente entrou em contato com o oficial de justiça a fim de tomar ciência do conteúdo das determinações do Magistrado e prestar eventuais esclarecimentos.
    14. Ato contínuo, de livre e espontânea vontade e na companhia de seu defensor técnico, dirigiu-se até a delegacia de polícia com a intenção de entregar sua arma de fogo, em pronto atendimento à determinação judicial, de forma colaborativa e em absoluta boa-fé.
    15. Para surpresa de todos, ao comparecer à repartição policial para entregar sua arma, José Alberto recebeu voz de prisão do delegado nas dependências da delegacia de polícia da cidade de Senhor do Bonfim/BA, sem nem mesmo cogitar o arbitramento de fiança. (Doc. 2, e-STJ fls. 34-45 – Auto de prisão em flagrante)”.
    Afirmam que “após 24 horas da prisão, o Magistrado, que deveria realizar a análise do auto de prisão em flagrante, atendendo aos preceitos do artigo 310 do CPP, não o fez, tendo apenas proferido despacho em que sucintamente homologou o ato e abriu vista ao Ministério Público (…)”.
    Argumentam que, “se o Paciente compareceu perante a autoridade policial a fim de cumprir uma determinação judicial, o delegado jamais poderia ter se utilizado de tal comportamento colaborativo com a justiça para dar-lhe voz de prisão”.
    Defendem que “a autoridade policial, equivocadamente, justificou a prisão em flagrante pelo fato de o Certificado de Registro de atirador apresentado estar apostilado na cidade de Santo André/SP, bem como a referida arma”, anotando que “o fato de o Certificado de Registro estar apostilado na comarca de Santo André/SP geraria no máximo infração administrativa junto ao Exército Brasileiro, em que pese a autorização para que o paciente possa treinar em qualquer estado da federação”.
    Enfatizam que “não houve análise – nos termos da lei e da Constituição Federal – em relação a medidas cautelares alternativas à prisão que deveriam ter sido aplicadas ao Paciente”.
    Apontam que “o parágrafo único do dispositivo legal [art. 14 da Lei n. 10.826/2003] prevê expressamente a fixação de fiança quando a arma estiver registrada em nome do agente, como é o caso do Paciente”.
    Indicam que a al. c do inc. I do art. 8º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça “prevê que a conversão da prisão em flagrante em preventiva só deve ocorrer em casos cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa”.
    Asseveram que “a mesma Recomendação do CNJ também foi solenemente ignorada, desta vez em seu artigo 4º, pelo Ministro Felix Fischer, na medida em que ele deixou de analisar o fato de que prisões preventivas que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa devem ser reavaliadas”.
    Assinalam que a fundamentação utilizada para decretar a prisão preventiva do paciente “afigura-se como completamente genérica e abstrata, objetivando alcançar todo e qualquer investigado, independentemente da individualização de sua conduta”.
    Ressaltam não haver “que se falar em receito de reiteração delitiva no caso, não havendo nos autos qualquer indicação de que o Paciente voltaria a delinquir, havendo apenas ilações quanto a outros processos aos quais ele responde”.
    Salientam que “a pena máxima do delito em questão não é superior a 4 anos, motivo pelo qual não poderia ter sido decretada a prisão preventiva, conforme a determinação do art. 313, I do CPP”.
    Advertem que “se cogitaria a preventiva apenas em caso em que houvesse concurso de crimes, havendo assim a possibilidade de cominação de pena maior que 4 anos, mas este não é o caso. Embora o I. Juízo de piso faça diversas divagações sobre outros processos a que o Paciente responde, nos presentes autos há apenas o porte ilegal de arma”.
    Alegam que, “apesar de haver investigação em face do Paciente por violência doméstica supostamente cometida alguns dias antes do fato em exame, tratam-se de atos completamente desconexos”.
    É o requerimento e também o pedido:
    “148. Diante do exposto, requer-se seja conhecido este writ, deferindo-se a medida liminar pleiteada, com o necessário afastamento do óbice da Súmula 691 do STF, para – cassando a decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fischer nos autos do HC 622.231/BA – e revogar a prisão preventiva do Paciente José Alberto De Carvalho Pereira, expedindo-se o competente alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, até o julgamento definitivo de mérito do presente writ;
    149. No mérito, requer-se a concessão da ordem, para o fim de revogar ou anular a prisão preventiva do Paciente José Alberto De Carvalho Pereira, autorizando-o a responder ao processo em liberdade, aplicando, se for o caso, medidas cautelares alternativas diretamente por este Supremo Tribunal ou como melhor entender esta Egrégia Corte.
    150. Requer-se, por fim, a intimação destes impetrantes, especialmente Antonio Carlos De Almeida Castro, acerca da data de julgamento deste writ pelo órgão colegiado, possibilitando sustentação oral, sob pena de nulidade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações às instâncias antecedentes e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    8. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante ao entregar arma de fogo à autoridade policial, após busca e apreensão realizada em sua residência por determinação judicial. Não se teria logrado êxito em localizar a arma.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade na prisão em flagrante, a conduta do paciente parece se amoldar à conduta prevista no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.
    Para o transporte da arma de fogo, faz-se necessário solicitação de guia de trânsito à Polícia Federal, nos termos do § 5º do art. 4º do Decreto n. 9.845/2019:
    “Art. 4º (…)
    § 5º O proprietário de arma de fogo de que trata este artigo, na hipótese de mudança de domicílio ou outra situação que implique o transporte da arma de fogo, deverá solicitar guia de trânsito à Polícia Federal para as armas de fogo cadastradas no Sinarm, na forma estabelecida em ato do Diretor-Geral da Polícia Federal”.
    A exigência de guia de trânsito expedida pela Polícia Federal aplica-se, por exemplo, mesmo nos casos de entrega voluntária da arma de fogo previstos nos arts. 31 e 32 da Lei n. 10.826/2003, sob pena de se sujeitar o infrator às sanções penais cabíveis. É o que se dispõe nos §§ 1º e 4º do art. 51 do Decreto n. 9.847/2009:
    “Art. 51. A entrega da arma de fogo de que tratam os art. 31 e art. 32 da Lei nº 10.826, de 2003, de seus acessórios ou de sua munição será feita na Polícia Federal ou em órgãos e entidades credenciados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
    § 1º Para o transporte da arma de fogo até o local de entrega, será exigida guia de trânsito, expedida pela Polícia Federal ou por órgão por ela credenciado, que conterá as especificações mínimas estabelecidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. (…)
    § 4º O transporte da arma de fogo sem a guia de trânsito, ou o transporte realizado com a guia, mas sem a observância ao que nela estiver estipulado, sujeitará o infrator às sanções penais cabíveis”.
    A decisão judicial pela qual determinada a apreensão da arma de fogo tampouco autorizou ao paciente o porte do objeto, pelo contrário, vedou a ele “a posse, o porte e o uso de arma de fogo (…) enquanto perdurar esta medida ou outra decisão for proferida”.
    Embora o paciente seja detentor de Certificado de Registro de atirador e da arma de fogo, apostiladas em Santo André/SP, e não na Bahia, esses documentos não autorizam o transporte da arma fora das hipóteses de deslocamento para treinamento ou participação em competições. Tem-se no § 3º do art. 5º do Decreto n. 9.846/2019:
    “Art. 5º (…)
    § 3º Os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo curta municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no Sinarm ou no Sigma, conforme o caso, sempre que estiverem em deslocamento para treinamento ou participação em competições, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válidos”.
    Daí ter o juízo de origem afirmado que “o indiciado estava em constante porte ilegal de arma de fogo, desde que saiu de Santo André-SP, visto que a documentação apresentada, embora dê aparência de aquisição lícita da arma de fogo, mesmo que não entremos no mérito de uso de falsas informações junto ao Órgão, estabelece condições para armazenamento uso ou porte de trânsito, descumprido pelo indiciado”.
    9. A prisão preventiva foi decretada pelo juízo de origem levando em conta o porte ilegal de arma de fogo supostamente cometido pelo paciente, e também lesão corporal em tese praticada contra sua filha em contexto de violência doméstica:
    “Os indícios são de que a prisão foi realizada regularmente, visto que ainda no âmbito da investigação do crime de lesão corporal contra a filha, sendo conhecido pelo depoimento da vítima de que o requerido estava portando uma arma de fogo no momento das lesões e sendo necessária a determinação da busca e apreensão da referida arma, por expressa determinação legal, não conseguiu a autoridade policial cumprir a decisão porque não localizou o requerido/indiciado e nem a arma.
    A justificativa dele para a não localização da arma, segundo seu depoimento policial, foi porque a arma estaria num guarda-roupas por medida de segurança, situação, que mesmo que seja verdadeira, contraria os termos da concessão de aquisição da arma pelo Exército, visto que fora do domicílio declarado por ele quando da aquisição e decerto em total desacordo com a declaração de guarda do equipamento bélico.
    Tenho entendimento de que os indícios são de que o indiciado estava em constante porte ilegal de arma de fogo, desde que saiu de Santo André-SP, visto que a documentação apresentada, embora dê aparência de aquisição lícita da arma de fogo, mesmo que não entremos no mérito de uso de falsas informações junto ao Órgão, estabelece condições para armazenamento uso ou porte de trânsito, descumprido pelo indiciado. (…)
    A jurisprudência dos Tribunais adota entendimento de que o descumprimento das regras, especialmente o porte ou a posse da arma em desacordo com as regras legais e regulamentares, especialmente o desvio de rota, casa, clube ou local de treinamento e competição: (…) 
    Registra-se que o indiciado foi preso em flagrante num contexto de continuidade delitiva, visto que segundo depoimento da filha do indiciado, ao registrar violência física sofrida por ato dele, informa que por dois dias estiveram na Fazenda do Tio dela, em São Tomé, quando na mesma data das agressões que diz ter sofrido, presenciou o indiciado portando a arma de fogo e efetuando disparo com a referida arma, além entregar ao senhor de nome Alex Menezes Gonzaga, que também efetuou disparos com a mesma arma. Ademais, apesar das negativas do indiciado, não se tem elementos para duvidar ou desacreditar das palavras da vítima, que deu detalhes pormenorizados da arma e inclusive onde estava armazenada, identificando claramente a marca dela e as características da caixa onde estava guardada.
    Assim, considerando que desde o dia 12 de julho estava a polícia imbuída da investigação do crime de lesões corporais contra R. de C. P., que demonstrou claramente onde teria ocorrido o crime, numa Roça de propriedade de seu tio, no Distrito de São Tomé, Campo Formoso-BA, não resta nenhuma dúvida de que o Juízo Competente para apreciar a prisão de José Alberto é a Vara Crime de Campo Formoso-BA, de jurisdição plena. Registre-se também que este Juízo já havia proferido decisão de medidas protetivas em relação aos fatos apurados, que também gera outra forma de identidade do Juízo, a prevenção. (…)”.
    Ao fundamentar a necessidade da prisão preventiva, o juízo de origem anotou haver risco de reiteração delitiva, assinalando que o paciente responde a outros processos por porte ilegal de arma de fogo, homicídio e ameaça, além de salientar informações de que o paciente já teria praticado violência doméstica contra a mãe da vítima:
    “No concernente a prisão preventiva do indiciado, assiste razão ao Ministério Público para a preservação da ordem publica, preservar a instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal. 
    Não é a primeira vez que o indiciado se envolve com crimes, nem com o crime específico de porte ilegal de arma de fogo. 
    Além de prisão em flagrante por crime capitulado no Estatuto do Desarmamento em 2001 em São Paulo, em 2016 portava ilegalmente uma pistola calibre .40, na época, de uso restrito. Tal arma, portada ilegalmente, foi utilizada pelo indiciado para uma pessoa no Distrito de Poços, em Campo Formoso-BA. 
    Na época do fato, mais precisamente no dia 09 de novembro de 2016, dois dias após a prisão em flagrantes, foi decretada a prisão preventiva dele por este Juízo, autos de nº 0000950-12.2016.805.0041, prisão que foi mantida em outras decisões posteriores deste Juízo, até ser concedida a ele a liberdade provisória, em Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça da Bahia nº 0022603-96.2016.8.05.0000, em 12 de dezembro de 2016, nos seguintes termos: 
    “Desse modo, não havendo fatos concretos que indiquem, com segurança, o risco que a liberdade do paciente possa causar à garantia da ordem pública, não vislumbro a presença dos pressupostos previsto no art. 312 do CPP que garantem a manutenção da custódia cautelar do paciente, ainda mais quando se leva em conta as condições pessoais favoráveis ostentadas por ele. Porém, de outro lado, parece-me necessário e suficiente impor as seguintes medidas cautelares: 1) fica o Réu/Paciente obrigado a comparecer ao Juízo de Primeiro Grau mensalmente, até o dia 10 (dez) de cada mês, para informar e justificar suas atividades; 2) fica o Réu/Paciente obrigado a recolher-se em sua residência no período noturno (a partir das 20:00 horas), exceto quando ocorram sessões na Câmara de Vereadores; 3) fica o Réu/paciente proibido de manter contato por qualquer meio com familiares da vítima ou qualquer das testemunhas; 4) fica o Réu/Paciente proibido de frequentar bares, boates, casas noturnas e estabelecimentos semelhantes. Outrossim, destaco que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares ora impostas poderá ensejar, novamente, a decretação da segregação preventiva do Paciente. Diante do exposto, reapreciando a decisão de fls. 35/36, concedo parcialmente a ordem liminar, nos termos acima indicados. Expeça-se o Alvará de Soltura. Comunique a autoridade coatora. Cumprida a decisão, retornem-me conclusos os autos para julgamento. P.I”.
    No dia 14 de junho de 2018, foi deferida, a pedido dele, no mesmo HC, a suspensão da medida do item 2: “Acórdão. Assim sendo, defiro o pedido constante da petição para suspender, pelo prazo de 90 (noventa) dias a aplicação da medida cautelar constante do ítem 2 do Acórdão aludido, desobrigando o Réu/Paciente a recolher-se em sua residência no período noturno (a partir das 20:00 horas), exceto quando ocorram sessões na Câmara de Vereadores, tornando essa suspensão definitiva se não houver qualquer intercorrência nesse período.”. Tais medidas, em sua integralidade foram afastadas em nova decisão do Tribunal de Justiça, passando a responder ao processo sem nenhuma medida cautelar legal: (…)
    Quanto ao processo de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, foi devidamente prontamente instruído, sendo o Réu pronunciado em 05 de fevereiro de 2018, nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, pronuncio o acusado JOSÉ ALBERTO DE CARVALHO PEREIRA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, c/c o artigo 16, da Lei nº 10.826/03.”. Recorreu ao Tribunal de Justiça, que julgou o recurso em 02 agosto de 2018: “Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 964- 93.2016.805.0041 da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Formoso-BA, tendo como recorrente José Alberto de Carvalho Pereira e recorrido o Ministério Público Estadual. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito e julgá-lo improvido, pelas razões expostas:”. Ou seja, mantendo integralmente a decisão do Juízo de Campo Formoso.
    Responde também a processo criminal por ameça, segundo a acusação, exercida durante campanha eleitoral de 2016, processo nº 0000602-91.2016.805.0041. Em referido processo, da narrativa dos fatos da suposta ameaça, a vítima, um advogado militante em grupo político adversário do indiciado, registra que se encontrava na sede do partido Democratas, em Campo Formoso-BA, quando recebeu uma ligação via celular, onde o denunciado afirmou que cortaria o pescoço da vítima e esquartejaria seu corpo, espalhando os pedaços pelos quatro cantos da cidade.
    Desse contexto processual do indiciado, vislumbra-se ser pessoa extremamente agressiva e prejudicial ao bem estar da comunidade em que vive, com acusações de ações criminais envolvendo crimes de muita gravidade, como é o caso do homicídio qualificado, crime hediondo, com cominação de pena de 12 a 30 anos de reclusão, que em havendo condenação, deverá iniciar o cumprimento da pena obrigatoriamente em regime fechado. 
    Ademais, apesar de não existirem denúncias, constam informações extra-autos que o indiciado exercia violência doméstica contra a mãe da vítima, sem que houvesse flagrante. Bem como um vídeo do irmão do flagranteado de nome NATANAEL CARVALHO PEREIRA, mandando que as pessoas ficassem caladas, “pois não sabiam de nada”. Portanto, estamos diante de fatos contemporâneos e situação de gravidade concreta, devendo ser preservada a ordem pública, o bem-estar, a tranquilidade e paz social da comunidade Campo Formosense.
    Na investigação das lesões corporais, ressalta-se que da narrativa da vítima, os fatos ocorreram por motivos insignificantes, com bastante violência e demonstra a ação preventiva do indiciado no sentido de interferir na apuração dos fatos:
    “...Que a declarante estava chorando muito e seu pai odeia que todos que estão a sua volta chorem, que a puxou para perto dele e colocou o braço em seu pescoço(como se fosse um abraço) e já começou a lhe enforcar e deu um tapa em seu rosto e a lhe levou para o quarto(sic)... que o pai falou que tinha dado tudo à declarante e começou a espancá-la com vários murros na cabeça, no rosto, e com uma sandália bateu em seu rosto e no seu corpo; … que seu pai fechou a porta e continuou agredindo a declarante; … que um amigo de seu pai que estava na roça de nome ALEX MENEZES GONZAGA entrou no seu quarto e ficou entre a declarante e o pai pediu para que ele tivesse calma e parasse com aquela situação, o que o pai da declarante atendeu e saiu do quarto; … que no domingo, 12.07.2020, antes do fato acontecer, pescou com seu pai e seu pai estava com uma arma de fogo, do tipo pistola, de cor preta, que ele tirou de dentro de uma maleta que tinha o no 'taurus' e ficou atirando com a pistola para mostrar ao amigo ALEX; Que essa pistola seu pai trouxe de São Paulo; ...que quando a declarante saiu do quarto seu pai estava sorrindo e bebendo, momento em que a declarante ligou para a mãe e seu pai disse que se ela continuasse fazendo aquela cena iria esbagaçá-la... que ao chegar na delegacia, o policial que lhe atendeu não a deixou entrar na Delegacia e perguntou a declarante se era o caso do 'ZÉ', se referindo (sic) a seu pai que conhecido face ser vereador e presidente da Câmara de Vereadores Campo Formoso (sic), conhecido na região como 'ZÉ LAMBÃO'”.
    O indiciado nega todos os fatos, pois inadmite ter batido na filha e que estivesse com a arma que a filha tão detalhadamente descreveu, dizendo até que a filha costumava se automutilar para acusar a professora, negativa superada pela juntado do laudo de corpo de delito da vítima, que atesta lesão corporal causada por instrumento contundente”. 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e fundamentos apresentados no juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas examinando o caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).
    2. O STF pacificou o entendimento no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
    3. O Tribunal estadual não divergiu deste entendimento, ao assentar ‘a necessidade de segregação para fins de proteção à ordem pública, com grande possibilidade de reiteração delitiva face a outros registros (ID 1496022) e estrutura de profissionalismo do grupo o que já evidencia a periculosidade, bem como a necessidade de aplicação à lei penal, pois, ante os indícios de cometimento de crimes em outras cidades e a falta de vínculos com a Comarca’. 
    4. No caso, ao contrário do afirmado pela parte agravante, a situação retratada nestes autos (prisão processual mantida em decorrência de sentença condenatória à pena de 13 anos de reclusão) não destoa da orientação adotada pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Decisão monocrática na mesma linha: HC 157.084, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    5. Nesse contexto, não enxergo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Até porque se trata de paciente que, ao cometer os delitos, objetivou a fuga de dois presos e está envolvida em outros delitos. 
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.755-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMO VIOLADORA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite que a prisão preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, haja vista a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes. (…)
    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 146.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018)
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo i